Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700942-84.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNNO EVERTON SILVA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA). ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. BUSCA EM DOMICÍLIO. LEGALIDADE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigado ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal. 2. A apreensão, na residência do acusado, de elevada quantidade de maconha (4.945g) bem como de balanças de precisão e de facas comprova o tráfico de drogas. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado atribuiu interpretação divergente ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, sustentando o cabimento da sua absolvição ante a nulidade da obtenção de provas oriundas de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta divergência jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, pois, consoante iterativa e pacífica jurisprudência da Corte Superior, “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna).” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.027.050/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). Outrossim, "não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt na Rcl n. 41.672/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009